Tribunal: TJBA
Processo: 8042468-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042468-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA MENDES MACHADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RESTITUIÇÃO DE ACESSO AO PERFIL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042468-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAMILA MENDES MACHADO e como agravado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto relatora.